Tribunal: STF
Processo: HC 234194
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Carolina Andrade dos Santos, advogada, e outros, em 19.10.2023, em benefício de Diogo Araújo Fagundes, contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 860.405/DF.



O caso



    2. Consta dos autos que “o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e 244-B, § 2°, da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 do Código de Penal, tendo sido designada audiência de primeira fase do Tribunal do Júri, na modalidade presencial, para 24/10/2023, às 14:00 horas” (fl. 1, e-doc. 13). 



    3. Na Ação Penal de n. 0722077-84.2023.8.07.0001, o paciente foi intimado pelo juízo o Tribunal do Júri de Brasília para comparecer presencialmente à audiência de instrução e julgamento da primeira fase do Tribunal do Júri, designada para 24.10.2023 (fl. 2, e-doc. 2).



    4. A defesa formulou pedido para comparecimento à audiência na forma virtual, por videoconferência. Em 28.9.2023, a Juíza de Direito Nayrene Souza Ribeiro da Costa indeferiu o pedido (fls. 1-4, e-doc. 8)



    5. A defesa impetrou o Habeas Corpus n.0741708-17.2023.8.07.0000 no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, indeferida a medida liminar pela Desembargadora Leila Cristina Garbin Arlanch em 6.10.2023 (fls. 1-8, e-doc. 11).



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 860.405/DF, indeferido liminarmente pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente daquele Superior Tribunal, em 10.4.2023, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal  (fls. 1-2, e-doc. 13).



    7. Na presente impetração, a defesa alega que “[o] interrogatório é um ato e também direito essencialmente da defesa, no caso a autodefesa, eis que realizado pelo próprio acusado, sendo de sua disposição comparecer e prestar esclarecimentos ou não” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que “a proibição de um réu oculto em participar de audiência virtual não implica renúncia tácita ao direito de participar do ato. Com esse entendimento o ministro Luiz Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liminar em habeas corpus (HC 214.916/SP) para que um acusado não sofra tal restrição imposta pelo juízo da causa” (fl. 4, e-doc. 1).



    Enfatiza que “o interrogatório é um ato essencialmente de defesa, sendo um dever do magistrado garantir que, querendo o acusado, tal depoimento seja colhido, independentemente se o indivíduo esteja preso, solto ou oculto, ademais, nenhuma dessas situações é condição para sua realização, não podendo ser levantado o argumento de que tal situação caracterizaria um utópico privilégio em seu favor, ou desprezo do réu com a justiça, a fim de ver afastada a garantia constitucional da ampla defesa do réu, sem qualquer tipo de base legal para tanto, caracterizando, para além de uma ilegalidade, o qual, embora oculto, compareceu nos autos, constituiu advogado e está colaborando com o devido processo legal, mas está sendo impedido de prestar suas declarações em juízo, conforme exaustivamente demonstrado” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Sustenta que “o Réu, quanto as testemunhas de defesa têm sério receio de pôr suas vidas em risco haja vista as diversas ameaças que vem sofrido desde a ocorrência do crime” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Ex positivis, por base nos fatos e fundamentos suso alinhados, no intuito de ver prevalecer o primado do Direito e da Justiça, razão assiste ao impetrante, requerer desta Emérita Corte da Cidadania. 



    a) nos termos da fundamentação supra, seja concedida a liminar inaudita altera pars com a urgência inerente ao caso concreto, determinando-se a imediata cassação do decisium guerreado, permitindo-se, em decorrência, que o paciente participe por videoconferência da sua audiência de instrução e julgamento designada para o dia 24/10/2023. 



    b) oficie-se a autoridade coatora para que, se assim entender, preste os esclarecimentos que entende por pertinentes ao julgamento do presente writ. 



    c) pede e espera o impetrante que a ordem seja concedida em definitivo, confirmando-se a liminar, fazendo, via de consequência, cessar o constrangimento ilegal a que estão submetidos os pacientes, para o fim de lhes ser garantido o direito a participar em sua audiência de instrução e julgamento independente de cumpridos os mandados de prisão processual expedidos em seu desfavor 



    d) no caso do pedido liminar ser negado, no mérito pede e espera o impetrante que seja reconhecida a nulidade processual de todos os atos realizados a partir da audiência de instrução e julgamento a ser realizada no dia 24/10/2023, sem a participação dos pacientes, determinando-se, por consequência, que se repita a citada audiência de instrução e julgamento e todos os atos processuais realizados a posteriori, porém com a participação dos pacientes de forma presencial ou por videoconferência independente de cumpridos os mandados de prisão processual expedidos em seu desfavor; 



    Caso o writ não seja conhecido, requer a concessão da ordem de ofício, consoante autoriza o artigo 654, § 2º, do Código de Processo Penal” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    9. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, na qual, em 9.10.2023, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 234.194/RJ, por aplicar-se “à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF” (fl. 2, e-doc. 13).  



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    O exame do pedido formulado pelas impetrantes configuraria dupla supressão de instância, pois o julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal estadual não foi apreciado, conforme consta de documentação juntada aos autos. 



    O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).   



    10. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, tem-se que o juízo do Tribunal do Júri de Brasília, na Ação Penal n. 0722077-84.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido do paciente para que participe da audiência por videoconferência. Fundamentou a decisão no afastamento da possibilidade de o paciente “valer-se de sua própria torpeza, ficando, ao mesmo tempo, foragido e diante do juízo, virtualmente, para que não seja preso”. Estes os termos da decisão:



    “Trata-se de pedido da Defesa de Diogo para que o réu, estando foragido, participe da audiência de instrução por videoconferência.



      Como cediço, o réu tem o direito de presença, extraído de normas constitucionais, como contraditório e ampla defesa. Ocorre que não existem direitos absolutos, nem mesmo de envergadura constitucional. Embora o direito de presença do réu não se condicione ao cárcere, certo é que, no caso, havendo mandado de prisão pendente de cumprimento, caso compareça ao fórum para exercício do seu direito, sujeitar-se-á a ordem judicial que existe contra si. 



    Assim, não há qualquer embaraço pelo juízo ao exercício dos direitos constitucionais de que o réu é titular, pode ele exercê-los, mas não cabe ao juízo instituir meios para que o acusado se furte à decisão judicial que existe em seu desfavor. 



    Com efeito, não pode o réu valer-se de sua própria torpeza, ficando, ao mesmo tempo, foragido e diante do juízo, virtualmente, para que não seja preso. 



    Ademais, o art. 185, §2º, do CPP confere interpretação restritiva do interrogatório por videoconferência ao positivar a locução adverbial “excepcionalmente”, e, levando em consideração que não há nenhum óbice concreto à participação do acusado de forma presencial, inexiste razão para se conceder a oitiva do denunciado por videoconferência.



      Inobstante o julgado do e. STJ citado pela Defesa, certo é que não se trata de precedente com força vinculante e que existem inúmeros outros justamente indeferindo o pedido defensivo, senão confiram-se:



    (...)



    Ante o exposto, indefiro o pedido defensivo de ID 172073901” (fls. 1-4, e-doc. 8).



    12. Contra essa decisão, foi interposto o Habeas Corpus n. 0741708-17.2023.8.07.0000. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a decisão do juízo de origem ao analisar a medida liminar, julgando não haver nos autos comprovação das alegadas ameaças sofridas pelo paciente, e de suposto risco de vida no comparecimento presencial à audiência. 



    Fundamentou com a inexistência de “previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos”. Estes os fundamentos da decisão:



    “Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. 



    De acordo com o artigo 647 do CPP, dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir. 



    O impetrante foi denunciado pela prática dos crimes descritos nos artigos 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e artigo 244-B, §2°, da Lei 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal (autos 0722077- 84.2023.8.07.0001). 



    Recebida a denúncia, o paciente, que está foragido, foi intimado da audiência presencial a ser realizada em 24/10/2023. 



    A Defesa requereu a conversão da audiência para a modalidade virtual, alegando que o paciente vem sofrendo ameaças, de modo que o comparecimento à audiência colocaria em risco a sua vida e a vida das testemunhas da defesa. 



    O habeas corpus, em razão de seu caráter célere, pressupõe a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado. Não há nos autos quaisquer documentos que demonstrem as alegações da Defesa. 



    Ademais, no pedido formulado perante o Juízo a quo, a Defesa não mencionou que o paciente e as testemunhas vêm sofrendo ameaças, apenas pontuou que ‘tendo o acusado temor de vida ao comparecer ao tribunal nesta data, haja vista o tipo de crime, e todas as suas circunstâncias ligadas a este, pugna pela sua conversão [...]’. 



    Ainda que o §2º do artigo 185 do CPP permita a realização do interrogatório do réu por videoconferência, essa hipótese é excepcional e só deve ser deferida para atender a finalidades previstas em lei, in verbis:



    (...)



    Como se vê, o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses legais que permite, excepcionalmente, a realização da audiência por videoconferência. 



    O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de caso semelhante, ponderou que o pedido de oitiva por videoconferência formulado pela defesa, a pretexto de garantir o exercício do contraditório e da ampla defesa, visa, em verdade, participação do réu foragido na audiência de instrução. Não se pode permitir que, sob pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais, chancelar ato atentatório à boa fé processual, tendo em vista que o pedido de participação remota na audiência oculta a intenção de fazer com que o réu permaneça foragido.



    (...)



    Assim, não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos. 



    Portanto, não se verifica, em linha de princípio, o vindicado constrangimento ilegal que enseje a concessão da medida liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada” (fls. 2-8, e-doc. 11).



    13. Sobre a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu que “não há campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” (HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, mencionam-se, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2023; e HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022.



    14. Na espécie vertente, não se demonstrou qualquer restrição ao pleno exercício do direito de defesa do paciente, até mesmo por ter sido ele devida e previamente intimado do ato ao qual se nega a comparecer.



    Inexiste nulidade a ser evitada ou prejuízo pela forma presencial exigida para a prática judicial, que cuida de dar cumprimento legal às normas vigentes e ao regular trâmite do processo. 



    E como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011). 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora